Tribunal: STJ
Processo: 0741833-84.2020.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193900 - DF (2025/0022507-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WILMA DE FATIMA CASTRO
ADVOGADOS
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
DANIEL MIAJA SIMOES GUIMARAES - PE039703
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECOMPOSIÇÃO
DO SALDO DE CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO PASEP.
TEMA N. 1.150 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA
N. 7 DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a recomposição do
saldo de conta vinculada ao PASEP, em razão da não aplicação dos
índices de correção monetária e dos juros devidos e do não recolhimento
dos importes que deveriam ter sido efetivamente nela recolhidos.
3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO,
vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte
entendimento: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Documento eletrônico VDA49975256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 128b6ea3-46e0-44e6-9ecd-77c40f459514

Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na
conta individual vinculada ao Pasep." (REsp n. 1.895.936/TO, relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
13/9/2023
de
).
21/9/2023
4. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou expressamente
que a autora, ora recorrente, teve ciência do evento danoso na ocasião da
retirada dos valores da sua conta PASEP, em razão de sua passagem à
aposentadoria, em
, momento em que, nos termos do Tema
14/07/2009
n. 1.150/STJ, tem início a contagem do prazo prescricional decenal.
Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição, dado que a ação somente
foi ajuizada em
, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a
17/12/2020
ciência do evento danoso. Neste contexto, observa-se que, para rever as
conclusões do acórdão ora recorrido, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49975256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 128b6ea3-46e0-44e6-9ecd-77c40f459514

Documento eletrônico VDA49975256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 128b6ea3-46e0-44e6-9ecd-77c40f459514

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193900 - DF (2025/0022507-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WILMA DE FATIMA CASTRO
ADVOGADOS
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
DANIEL MIAJA SIMOES GUIMARAES - PE039703
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECOMPOSIÇÃO
DO SALDO DE CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO PASEP.
TEMA N. 1.150 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA
N. 7 DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a recomposição do
saldo de conta vinculada ao PASEP, em razão da não aplicação dos
índices de correção monetária e dos juros devidos e do não recolhimento
dos importes que deveriam ter sido efetivamente nela recolhidos.
3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO,
vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte
entendimento: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na
conta individual vinculada ao Pasep." (REsp n. 1.895.936/TO, relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
13/9/2023
de
).
21/9/2023
4. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou expressamente
que a autora, ora recorrente, teve ciência do evento danoso na ocasião da
retirada dos valores da sua conta PASEP, em razão de sua passagem à
aposentadoria, em
, momento em que, nos termos do Tema
14/07/2009
n. 1.150/STJ, tem início a contagem do prazo prescricional decenal.
Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição, dado que a ação somente
foi ajuizada em
, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a
17/12/2020
ciência do evento danoso. Neste contexto, observa-se que, para rever as
conclusões do acórdão ora recorrido, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
976):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSOESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DIFERENÇA DE DEPÓSITO EM CONTA PASEP. NECESSÁRIO
REEXAMEFÁTICO-RPOBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em suas razões recursais, a defende a não incidência da Súmula 07
/STJ, "considerando que a decisão do REsp, no tribunal de origem, foi
lastreado na impossibilidade de revisitar o termo inicial da prescrição, o
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

presente apelo nobre busca apenas a devida aplicação do direito ao
referido caso, com o reconhecimento de que deve ser aplicado o
entendimento firmado no Tema n.o 1.150/STJ." (fl. 993).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a recomposição
do saldo de conta vinculada ao PASEP, em razão da não aplicação dos
índices de correção monetária e dos juros devidos e do não recolhimento
dos importes que deveriam ter sido efetivamente nela recolhidos. Na
sentença, os pedidos foram julgados improcedentes.
A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO,
vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte
entendimento: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na
conta individual vinculada ao Pasep."
A propósito, confiram a ementa do julgado:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ
GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL
PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS
DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.
1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade
ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual
se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta
vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de
aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do
referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao
ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta
individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo
artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do
Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a
data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao
Pasep.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA
FIGURAR NA DEMANDA
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)
foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a
competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e
manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo
comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975,
unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os
fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social
(PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70,
respectivamente.
3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep
compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são
designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art.
10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil,
como administrador do Programa, além de manter as contas
individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas
contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações
financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e
efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo
Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de
1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do
trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal
ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força
do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa
compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção
das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a
responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos
valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora
em apreço.
5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se
pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep,
a União deve figurar no polo passivo da demanda.
6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices
equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas
sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de
saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção
monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do
Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no
REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954
/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.
INCIDÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL
PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do
autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1°
do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do
recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a
instituição financeira, ocorreu em 1988.
8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal
previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas
jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta
contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar
a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no
julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da
ação promovida contra a União Federal por titulares de contas
vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção
monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do
art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).
9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista
não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910
/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado,
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no
AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172
/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.
10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no
art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança
das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de
dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso
porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas,
sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos
depósitos.
11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em
virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep,
deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código
Civil de 10 anos.
DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-
se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a
conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366
/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)
13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp
1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma DJe 30.5.2019.
14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS
15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no
polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação
do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e
desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a
pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques
em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na
conta individual vinculada ao Pasep.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de
origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que
não merece reforma.
17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a
parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-
STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de
origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490- 491, e-STJ,
grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são
incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil
oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da
parte autora/apelante no dia
(data limite ao direito aos
18/08/1988
créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos
originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta
retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos
originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de
informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte
autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus
do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do
CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto
fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente
restou comprovado (...)".
18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória,
concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso
demanda revolvimento no acervo fático- probatório, o que não é
possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa
linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023.
CONCLUSÃO
19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2023
21/9/2023
Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou expressamente
que a autora, ora recorrente, teve ciência do evento danoso na ocasião da
retirada dos valores da sua conta PASEP, em razão de sua passagem à
aposentadoria, em
, momento em que, nos termos do Tema
14/07/2009
n. 1.150/STJ, tem início a contagem do prazo prescricional decenal.
Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição, dado que a ação somente
foi ajuizada em
, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a
17/12/2020
ciência do evento danoso, conforme se extrai do excerto (fls. 689-691):
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

[...] a apelante alega que o termo inicial do prazo prescricional
deve ser contado a partir do momento em que tomou ciência do
alegado equívoco nos cálculos, ou seja, quando recebeu os
extratos detalhados de sua conta individual, “
”.
em meados de 2019
No entanto, como dito acima, o termo inicial se confunde com a
data em que a parte autora sacou os valores de sua conta
individual do PASEP quando do implemento do requisito legal
consubstanciado em sua aposentadoria, que se deu em 14/07/2009
(ID 55775983).
Assim, com o saque integral dos valores quando de sua
aposentadoria, notadamente em razão da enorme diferença que
sustenta existir entre o valor sacado e aquele entendido como
devido em decorrência da apontada má gestão e indevida
aplicação dos índices de atualização pelo Banco réu, a parte
participante já naquela oportunidade teve a ciência, de modo
inequívoco, de que o valor obtido não estava correto.
Da leitura da peça exordial (ID 55775979), verifica-se que a
autora possuía ciência da diferença entre os valores que foram
sacados daqueles que supostamente lhe seriam devidos.
Isso porque a dinâmica fática narrada pela parte autora aponta
que, ao se aposentar, buscou o réu Banco do Brasil para sacar os
valores depositados na conta individual do PASEP, momento em
é surpreendida com “quantia ínfima e irrisória”, o qual conforme
consta dos autos foi de R$ 1.160,16 (mil cento e sessenta reais e
dezesseis centavos).
Ou seja, percebe-se que já desde o momento do saque dos valores
inseridos em sua conta individual do PASEP, a parte autora já
tinha ciência de que os valores vindicados lhe pareciam inferiores
ao devido, o que afasta cabalmente a tese de que somente teria
sido cientificada dos supostos atos ilícitos e valores a menor após
ter requisitado o aludido extrato ao banco réu.
Contudo, concluir que a ciência efetiva do dano somente se
perfectibilize somente quando este decida, por vontade própria,
elucidar em minúcias a quantificação do dano do que já
experimentou e do qual tem pleno conhecimento da violação ao
direito subjetivo seria indevida descaracterização do próprio
instituto da prescrição e, por conseguinte, evidente afronta ao
princípio da segurança jurídica.
[...]
Assim, a inércia da parte autora somente foi superada depois de
escoado o prazo prescricional entre a data do saque dos valores (14
– ID 55775983) e, portanto, da ciência inequívoca
/07/2009
da correção a menor, ainda que não definida em que exato
montante, e o aforamento desta demanda (
– ID
17/12/2020
55775979), pelo que a pretensão da autora já se encontrava
fulminada pela prescrição.
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

Por fim, assevere-se que ficaram demonstradas nenhuma das
hipóteses de suspensão ou interrupção da prescrição, conforme.
Desse modo,
previsto nos art. 197 e seguintes do Código Civil.
o
pronunciamento da prescrição da pretensão da parte apelante é a
.
medida que se impõe
Neste contexto, observa-se que, para rever as conclusões do
acórdão ora recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE CONTA
BANCÁRIA VINCULADA AO PASEP. TEMA N. 1.150 DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a recomposição do
saldo de conta vinculada ao PASEP, em razão da não aplicação dos
índices de correção monetária e dos juros devidos e do não
recolhimento dos importes que deveriam ter sido efetivamente nela
recolhidos. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO,
vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte
entendimento: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na
conta individual vinculada ao Pasep." Nesse sentido: REsp n. 1.895.936
/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
13/9/2023
21/9/2023
III - Na hipótese dos autos, a Corte de origem, às fls. 620-622,
consignou expressamente que a autora, ora agravante, teve ciência do
evento danoso na ocasião da retirada dos valores da sua conta PASEP,
em razão de sua passagem à aposentadoria, em
, momento em
31/3/1998
que, nos termos do Tema n. 1.150/STJ, tem início a contagem do prazo
prescricional decenal. Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição,
dado que a ação somente foi ajuizada em
, ou seja, mais de 23
3/11/2021
anos após a ciência do evento danoso. Neste contexto, observa-se que,
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

para rever as conclusões do acórdão ora recorrido, seria imprescindível
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: 60b658f7-f468-4edf-af0e-68ed8433d8f8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.193.900 / DF
Número Registro: 2025/0022507-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07418338420208070001 7418338420208070001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILMA DE FATIMA CASTRO
ADVOGADOS
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
DANIEL MIAJA SIMOES GUIMARAES - PE039703
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
AGRAVANTE
: WILMA DE FATIMA CASTRO
ADVOGADOS
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
DANIEL MIAJA SIMOES GUIMARAES - PE039703
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP - ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49863974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: 1c4a5c65-d5dc-43cc-8a8e-ec5a257d7802

AGRAVANTE : WILMA DE FATIMA CASTRO
ADVOGADOS : JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
DANIEL MIAJA SIMOES GUIMARAES - PE039703
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: 1c4a5c65-d5dc-43cc-8a8e-ec5a257d7802